Tribunal: TJES
Processo: 5029745-92.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029745-92.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PETRONILIO RODRIGUES SANTOS
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

AUTOS Nº 5029745-92.2025.8.08.0024

VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
PETRONILIO RODRIGUES SANTOS
em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por complexidade da causa. O recorrente, "superidoso" de 89 (oitenta e nove) anos e analfabeto digital, alega ter sido vítima de fraude na contratação de três empréstimos consignados digitais com taxas superiores a 230% a.a., realizados mediante abordagem de rua e manipulação de seu aparelho celular por preposto da instituição financeira.

Em contrarrazões (id18487298), o recorrido suscita
preliminar de não conhecimento do recurso
por afronta ao
princípio da dialeticidade
, ao argumento de que as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da sentença.

No mérito, sustenta a manutenção do
decisum
, afirmando a inexistência de conduta ilícita, de cobrança indevida ou de prova apta a demonstrar os fatos alegados pela parte autora. Aduz, ainda, a ausência dos requisitos para repetição do indébito, sobretudo na forma dobrada, bem como a inexistência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório do montante da condenação. Ao final, pugna pelo não conhecimento do recurso ou, caso conhecido, pelo seu desprovimento.

É o relatório, dispensado em sua forma extensa, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. Passo ao voto.

PRELIMINARMENTE: Da Inaplicabilidade da Suspensão (TEMA 1.414/STJ) –
Distinguishing

Compulsando os autos, verifica-se que a hipótese vertente não se amolda à suspensão determinada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.414, impondo-se a aplicação da técnica da distinção (
distinguishing
), nos termos do art. 1.037, § 8º, do CPC.

No presente feito, a lide gravita em torno de
vício de consentimento/ausência de contratação
. Com efeito, não se discute apenas se o modelo de RMC é válido ou se deve ser convertido em empréstimo consignado comum; discute-se a inexistência de vontade consciente do consumidor em contratar qualquer modalidade de crédito.

Em outras palavras, o Tema 1.414 pressupõe o debate sobre a validade das cláusulas de um
contrato existente
. No entanto, quando a insurgência aponta que o consumidor jamais anuiu com o negócio jurídico — ou que lhe foi ocultada a própria natureza do contrato (erro substancial) —, a demanda transmuda-se para o campo da responsabilidade civil por ato ilícito e ausência de manifestação de vontade, matéria que transborda os limites da afetação.

A controvérsia aqui reside na violação do dever anexo de informação (art. 6º, III, do CDC) e no erro substancial, matérias de ordem fática que precedem a tese jurídica afetada pela Corte Superior, não se olvidando que o sobrestamento de casos de suposta fraude ou erro induzido geraria dano irreparável a
verba de natureza alimentar
.

Ademais, tratando-se de verba alimentar de pessoa em condição de vulnerabilidade, o sobrestamento por tempo indeterminado acarretaria dano irreparável, perpetuando descontos que comprometem o
mínimo existencial
. A
ratio
da suspensão de repetitivos não pode servir de escudo para a manutenção de descontos potencialmente indevidos por tempo indeterminado.

Diferindo a causa de pedir da tese delimitada pelo STJ, prossigo no julgamento do feito para garantir a inafastabilidade da jurisdição, celeridade processual e prioridade da tramitação (art. 71 da Lei nº 10.741/2003).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, com a devida vênia, concluo que a sentença deve ser reformada. Assim, inexistindo necessidade de dilação probatória complexa, mostra-se plenamente aplicável a
Teoria da Causa Madura
, prevista no art. 1.013, §3º, I, do CPC, razão pela qual anulo a sentença de extinção e passo ao imediato exame do mérito da demanda.

Inicialmente, cumpre apreciar a prefacial de
ausência de dialeticidade recursal
, a qual, desde logo, rejeito. Isso porque o recurso interposto, ainda que de forma sintética, enfrenta os fundamentos delineados na sentença recorrida, satisfazendo, em grau suficiente, o ônus argumentativo exigido para o conhecimento da insurgência. Registre-se que a mera reiteração ou paráfrase de teses anteriormente deduzidas na petição inicial não constitui, por si só, motivo idôneo para o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto de admissibilidade.

No caso concreto, conquanto o recorrente tenha reiterado argumentos já expendidos na peça inaugural, é possível extrair, do conjunto das razões recursais, inequívoca manifestação de inconformismo com o pronunciamento judicial impugnado, bem como a clara pretensão de reforma do julgado, circunstância que se revela suficiente para caracterizar o atendimento ao princípio da dialeticidade.

Assim, evidenciado que o recurso veicula fundamentos jurídicos minimamente aptos a sustentar a pretensão de revisão do
decisum
, impõe-se o afastamento da preliminar suscitada, com o consequente conhecimento do apelo.

No mérito, cumpre assinalar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, circunstância que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente aquelas atinentes à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC) e à facilitação da defesa do consumidor mediante inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII, do CDC), considerando-se, no caso concreto, a manifesta vulnerabilidade técnica e informacional do demandante, ora recorrente.

Nesse sentido, aplica-se igualmente o entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.

Tecidas as considerações acima, do exame dos autos constato que a controvérsia submetida ao crivo jurisdicional versa predominantemente sobre matéria de direito, estando o feito suficientemente instruído por meio da documentação juntada pelas partes, inclusive com registros eletrônicos de formalização contratual apresentados pela instituição financeira recorrida.

Nessa perspectiva, tratando-se de relação de consumo, a
inversão do ônus da prova
revela-se medida adequada e proporcional, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sobretudo diante da manifesta hipossuficiência do consumidor. A par disso, incide também a
Teoria das Cargas Dinâmicas da Prova
(art. 373, §1º, do CPC), segundo a qual o encargo probatório deve ser atribuído à parte que detenha melhores condições técnicas e informacionais de demonstrar a veracidade dos fatos controvertidos.

Não se ignora que a contratação eletrônica de operações de crédito por beneficiários da previdência social constitui prática juridicamente admitida, desde que observados os requisitos estabelecidos na Instrução Normativa nº 138/2022, que regulamenta os procedimentos operacionais relativos à consignação em benefícios pagos pelo INSS.

Ainda, sobre a contratação eletrônica, salienta-se que esta é plenamente válida e dispensa a confirmação por meio de assinatura em via física, já que o Código Civil prevê expressamente em seu art. 107 que “a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir” e a Instrução Normativa 100/2019, claramente permite a possibilidade da “autorização eletrônica” para a contratação
[1]

Ocorre, contudo, que no caso em apreço, embora as fotografias constantes dos instrumentos contratuais indiquem, em princípio,
uma exteriorização de vontade, diante da negativa do recorrente no sentido de não ter objetivado as contratações com descontos em seu benefício previdenciário, de forma indefinida, afigura-se necessária a análise dos demais elementos de convicção coligidos, notadamente para aferir se a alegada manifestação de vontade ocorreu de maneira regular e válida.

Isso porque, no cenário contemporâneo das contratações digitais, o ônus de comprovar a regularidade do procedimento deve recair sobre aquele que detém o domínio da tecnologia e dos mecanismos de validação eletrônica, não sendo razoável exigir do consumidor —
ainda mais quando se trata de pessoa superidosa e desprovida de familiaridade com recursos digitais
— a demonstração negativa de que não compreendeu o sistema ou de que foi induzido a erro.

Com efeito, a imposição de contratos complexos a consumidor de
89 (oiteinta e nove) anos
, desprovido de conhecimento digital, com encargos financeiros extremamente elevados, evidencia manifesta violação aos deveres de cuidado, lealdade e cooperação, afastando qualquer possibilidade de caracterização de engano justificável.

Nessas circunstâncias, incumbia à instituição financeira demonstrar, de forma inequívoca, que o procedimento de contratação ocorreu de maneira transparente, informada e livre de vícios, em estrita observância aos deveres de informação e lealdade previstos nos arts. 39, IV, e 46 do CDC, o que não se verifica no presente caso.

A adoção de mecanismos exclusivamente digitais para formalização de contratos complexos, sem qualquer mediação humana apta a esclarecer adequadamente as condições da operação — especialmente no que concerne à distinção entre empréstimo consignado tradicional e modalidades de crédito rotativo — revela-se insuficiente para assegurar a formação de consentimento livre e consciente.

Sob tal perspectiva, a ausência de informação clara acerca da natureza da operação financeira caracteriza grave violação ao dever de transparência, previsto no art. 6º, III, do CDC. Cumpre destacar que, no âmbito do microssistema de tutela do consumidor, a proteção conferida à pessoa idosa assume contornos ainda mais relevantes, em razão da reconhecida hipervulnerabilidade que caracteriza esse grupo social.

A situação mostra-se ainda mais preocupante quando se observa que se trata de
03 (três) contratos
distintos formalizados na mesma data, com taxas de juros manifestamente exorbitantes, circunstância que se revela incompatível com o perfil do consumidor envolvido.

A utilização de recursos tecnológicos como biometria facial (“selfie”) e dados de geolocalização, embora represente avanço no âmbito das contratações eletrônicas, não tem o condão de convalidar negócios jurídicos maculados por vício de consentimento, sobretudo quando o fornecedor se vale da fragilidade informacional do consumidor para lhe impor produtos financeiros inadequados.

Tal conduta caracteriza evidente afronta ao art. 39, IV, do CDC, que veda ao fornecedor prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor em razão de sua idade, condição social ou grau de conhecimento.

A atuação da instituição financeira — por intermédio de seus prepostos ou correspondentes bancários — ao promover abordagem comercial agressiva e proceder à formalização digital de contratos complexos em face de consumidor superidoso revela inequívoca falha na prestação do serviço.

Trata-se, ademais, de prática que, lamentavelmente, tem se tornado recorrente nas relações de consumo envolvendo idosos, aposentados e pensionistas do INSS, realidade que se reflete de forma cada vez mais frequente nas demandas submetidas à apreciação dos Juizados Especiais Cíveis, cujas pautas são cotidianamente ocupadas por litígios dessa mesma natureza.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer a nulidade dos contratos celebrados, em razão do vício de consentimento e da violação aos deveres de informação e transparência. Nos termos do art. 182 do Código Civil, a anulação do negócio jurídico produz efeitos
ex tunc
, devendo as partes ser restituídas ao estado anterior à celebração do ato.

Cumpre registrar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp 676.608/RS, firmou entendimento no sentido de que a repetição em dobro do indébito independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando que a cobrança se revele incompatível com os ditames da boa-fé objetiva.

Consequentemente, os descontos efetuados no benefício previdenciário do recorrente revelam-se desprovidos de causa jurídica legítima, caracterizando cobrança indevida. Nessa perspectiva, reconhecida a inexistência da relação jurídica, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
, com a restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, facultada, todavia, a compensação com eventuais quantias efetivamente disponibilizadas na conta bancária do recorrente.

No que concerne ao pleito indenizatório, igualmente assiste razão ao recorrente.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar extrapolam a esfera do mero dissabor, configurando lesão aos direitos da personalidade. A indevida redução de verba destinada à subsistência básica de pessoa idosa atinge diretamente o núcleo essencial do princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal.

No caso em exame, a subtração de valores do benefício previdenciário de um superidoso em situação de manifesta vulnerabilidade compromete não apenas sua estabilidade financeira, mas também sua segurança existencial, gerando angústia e sensação de desamparo que prescindem de prova específica do abalo anímico, por se tratar de dano moral
in re ipsa
.

A conduta da instituição financeira, ao operacionalizar contratos viciados com o objetivo de auferir vantagem econômica sobre consumidor hipervulnerável, revela grave desvio dos padrões mínimos de boa-fé e diligência exigidos na prestação de serviços financeiros. Nessas circunstâncias, a reparação civil assume não apenas função compensatória, mas também caráter pedagógico e dissuasório, destinado a desestimular a reiteração de práticas abusivas no mercado de consumo.

No que pertine ao valor da indenização, deve-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento indevido da vítima, sem perder de vista o caráter reparatório e preventivo da medida. Consideradas as peculiaridades do caso concreto — especialmente a idade avançada do consumidor, a natureza alimentar do benefício atingido e a gravidade da conduta da instituição financeira — entendo adequado fixar a indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto e por tudo mais constante dos autos,
CONHEÇO E

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado para:

1) Declarar
a nulidade dos contratos nº 29130, 29131 e 29133, determinando a suspensão definitiva dos descontos e o retorno ao
status quo ante
, sob pena de multa de
R$1.000,00 (um mil reais)
, para cada desconto levado a efeito;

2) Condenar
o Banco Agibank S.A. à
restituição em dobro
(art. 42, parágrafo único, CDC) dos valores descontados do benefício previdenciário do recorrente, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora desde a citação, facultada a compensação de valores comprovadamente recebidos pelo autor/recorrente;

3) Condenar
o recorrido ao pagamento de
R$8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir deste arbitramento e acrescidos de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Sem condenação em custas ante o deferimento da gratuidade de justiça e honorários sucumbenciais em razão do provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como vot
o.

[1]

Art. 2º Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se:

I - autorização por meio eletrônico: rotina que permite confirmar a operação realizada nas instituições financeiras, garantindo a integridade da informação, titularidade, não repúdio, a partir de ferramentas eletrônicas.

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras, desde que:

(...) III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)